Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011205-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Nilvanda Neres de Jesus
Paciente: Iuque Augusto Sousa Martins
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Iuque Augusto Sousa Martins, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.
Relata-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois é baseada em termos genéricos, fazendo menção à gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Enaltece que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada periculosidade do paciente, especialmente porque é réu primário e a quantidade de drogas apreendida não se mostrou expressiva (12g de cocaína).
Por fim, destaca que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da Covid-19, a alteração dos regimes de cumprimento de pena e a libertação de presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-10).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reiteração do agente, que responde por outros fatos criminosos (Código n. 47977 – tortura; 47887 – lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico; 46133 – furto qualificado e corrupção de menores – Comarca de Campinápolis/MT, dados extraídos do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça), visando, assim, inibir sua renitência delitiva.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Além disso, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia da denominada Covid-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator